Tribunal: STF
Processo: RHC 232956
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido liminar, interposto J.A.M contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 755.052/SP, Relator o Ministro Rogério Schietti Cruz.



    Narram os autos que o recorrente foi condenado à pena de 10 anos e 10 meses de reclusão, em regime prisional inicial fechado" ante a prática do crime do artigo 217-A do CP.



    Na sequência, o TJSP negou provimento à apelação interposta pela defesa.



    O recorrente alega constrangimento ilegal dizendo,



    “não comprovado ato de felação, sodomia ou penetração, e não foi atendida eventual gradação do ato praticado e ainda, que as provas circunstanciais e testemunhas, não poderiam ter levado a uma condenação, e depoimentos de psicanalistas ou psiquiatra, induzem na verdade a situação que não é verdadeira, e também a inconstitucionalidade do art. 217-A”.



    Ressalta ter sido:



    “relegado o previsto no art. 155 do CPP, visto que a condenação foi efetuada com fatos ralos do inquérito que não se repetiram no contraditório, e também que não foi cumprida a Lei 13.431/17, visto que a ampla defesa não foi respeitada, pois não hou vê a participação na fase inquisitiva. E também que, se eventualmente ocorrido, não seria de rigor a aplicação do previsto no artigo 215-A do Código Penal e também que se trataria de tentativa e que o aumento da fração em virtude de continuidade delitiva, era de obrigação extirpar a continuidade delitiva, visto não comprovada”.



    Requer seja o recurso conhecido e provido para absolver o recorrente do crime de estupro de vulnerável ou promovida a desclassificação para o delito de importunação sexual.



    Instado a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo não provimento do recurso (doc. 64).



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 



1. As instâncias antecedentes entenderam devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito imputado ao réu, pela análise do acervo fático-probatório dos autos. Para alterar a conclusão do acórdão impugnado sobre a suficiência de provas, seria necessária ampla dilação probatória, providência inviável em habeas corpus. 



2. As teses sobre a condenação baseada em provas indiciárias e a possível desclassificação da conduta não foram levadas ao conhecimento da instância antecedentes, o que impede a sua análise, sob pena de indevida supressão de instância. 



3. Agravo regimental não provido” (doc. 35).



    Pelo que há no julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, consoante destacou o Ministro Rogério Schietti Cruz Neto no voto condutor do acórdão, 



    “As instâncias antecedentes entenderam devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito imputado ao réu, pela análise do acervo fático-probatório dos autos. Para alterar a conclusão do acórdão impugnado sobre a suficiência de provas, seria necessária ampla dilação probatória, providência inviável em habeas corpus..



    A par desse aspecto, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo entendeu inafastável a condenação pelo crime de estupro de vulnerável. Eis a síntese do acordão da apelação:



    “Estupro de vulnerável -- Coesão e harmonia do quadro probatório — Condenação mantida. Continuidade dei/Uva — Práticas, por lapso extenso, nas mesmas condições de tempo, lugar e mesmo modo de execução - Exasperação sob a fração de 1/6 mais consentânea. Regime prisional fechado — Subsistência ante a natureza hedionda do delito. Apelo defensivo improvido” (doc. 8).



    Ainda que assim não fosse, cabe ressaltar que o tipo penal descrito no artigo 215-A, tem a seguinte redação:



    Art. 215-A. Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro:(Incluído pela Lei nº 13.718, de 2018)



    Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, se o ato não constitui crime mais grave.



    Nota-se o caráter subsidiário do dispositivo, uma vez que, havendo conduta considerada de maior gravidade, deverá ser aplicado o tipo penal respectivo. Este o quadro retratado pelo Juízo e o Tribunal de Justiça.



    Logo, comprovada a materialidade e autoria delitiva pelas instâncias precedentes, não se trata de hipótese da absolvição ou de desclassificação.



    As decisões formalizadas nas instâncias anteriores estão em harmonia com a jurisprudência do Supremo no que diz respeito a controvérsia veiculada nesta impetração. Confira-se



    “HABEAS CORPUS – INSTÂNCIA – SUPRESSÃO. Revelando o habeas corpus parte única – o paciente, personificado pelo impetrante –, o instituto da supressão de instância há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias. 



    ESTUPRO DE VULNERÁVEL – DESCLASSIFICAÇÃO – IMPORTUNAÇÃO SEXUAL – INADEQUAÇÃO. O tipo penal previsto no artigo 215-A do Código Penal, além de constituir crime subsidiário, insuscetível de afastar a configuração de delito mais grave, não alcança atos libidinosos cometidos contra vulneráveis, os quais não dispõem de capacidade para consentir a prática de condutas sexuais” (HC 182.075, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 22/6/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL). VIOLÊNCIA PRESUMIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL). IMPROCEDÊNCIA. TIPO PENAL SUBSIDIÁRIO. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Agr no RHC nº 190.147/GO, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16/10/2020).



    Ademais, considerando que o Juízo de origem e o Tribunal de Justiça, soberanos na análise da prova, concluíram pela prática de estupro de vulnerável, mostra-se inviável o revolvimento fático probatório - notadamente em sede de habeas corpus - para assentar entendimento diverso.



    Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    Por fim, as questões atinentes a alegada inconstitucionalidade do art. 217-A do CP e violação do art. 155 do CPP não foi objeto de análise das instâncias precedentes, logo, o exame nesta oportunidade configuraria inadmissível supressão de instância, consoante a pacífica jurisprudência da Corte.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente